Tribunal: TJSP
Processo: 1031307-92.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Critérios técnicos, científicos e metodológicos do exame psicológico próprios da banca examinadora - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário – Inadmissibilidade - Inexistência de qualquer vício a tisnar a legitimidade do ato de eliminação - Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031307-92.2020.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INAPTIDÃO NO EXAME PSICOLÓGICO – Pretensão do autor, candidato ao cargo de soldado de 2a Classe da PM do Estado de São Paulo, edital no DP-1/321/18, de recondução ao certame público com anulação do ato administrativo que o declarou psicologicamente incapaz para o exercício do cargo, com a sua consequente nomeação, posse e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INAPTIDÃO NO EXAME PSICOLÓGICO – Pretensão do autor, candidato ao cargo de soldado de 2a Classe da PM do Estado de São Paulo, edital no DP-1/321/18, de recondução ao certame público com anulação do ato administrativo que o declarou psicologicamente incapaz para o exercício do cargo, com a sua consequente nomeação, posse e investidura e, ainda, de que seja indenizado por todas as vantagens pecuniárias e funcionais inerentes ao cargo desde a data de sua eliminação - Sentença de improcedência proferida pelo juízo primeiro grau – Decisório que deve subsistir - Cerceamento de defesa não caracterizado – Desnecessidade de nova prova pericial - Ato de desclassificação e eliminação – Legalidade – Exigência de exame psicológico contida no edital que possui amparo legal (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Critérios técnicos, científicos e metodológicos do exame psicológico próprios da banca examinadora - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário – Inadmissibilidade - Inexistência de qualquer vício a tisnar a legitimidade do ato de eliminação - Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.